Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. QUEDA. ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. REPARADOS. AÇÃO ANTERIOR. DANOS ESTÉTICOS. DEBILIDADE. PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial de reparação do dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve comprovação dos danos estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem.
4. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu quanto aos alegados danos estéticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0744000-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.11.2025.